Tribunal: TJES
Processo: 5005768-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-17.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Leandro Lopes contra o v. acórdão que inadmitiu revisão criminal por ausência dos pressupostos legais para o manejo da ação. A parte embargante alega contradição interna na decisão, sustentando que o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, vedaria a reiteração do pedido revisional, e não a repetição de alegações já apreciadas no curso do processo, mesmo em grau de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a ensejar a integração da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada a reapreciação do mérito ou do contexto probatório.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se a inconsistências internas no acórdão, o que não se verifica no caso, uma vez que a decisão é coerente ao fundamentar a inadequação da via revisional e o caráter de mera repetição das alegações já debatidas no recurso de apelação.

Conclui-se que o embargante não demonstra vício no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgamento, o que não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas para corrigir erros judiciários evidentes, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios formais na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou o conjunto probatório.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de fatos ou reapreciação de questões já debatidas e decididas em recurso anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 940.900/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.

STJ, HC n. 206.847/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LEANDRO LOPES
em face do v. Acórdão de id. 11110993, por meio do qual a revisão criminal proposta foi inadmitida.

Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão embargada padece de vício de contradição interna, uma vez que o que a lei vedaria seria a reiteração do pedido revisional, e não a repetição de alegações já apreciadas no curso do processo, ainda que em grau de recurso.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO

1. Preliminar de não conhecimento da ação revisional. Hipótese em que a defesa insiste na tese de insuficiência de provas, já amplamente debatida e rejeitada nas instâncias anteriores.

1.1. O objetivo da revisão criminal não é servir como uma “terceira instância” de julgamento, mas sim corrigir erros judiciários evidentes, o que não ocorre no presente caso.

1.2. A jurisprudência é clara no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando a matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação. Com efeito, a confirmação sobre a autoria delitiva foi examinada, no julgamento do recurso de apelação, p à luz do cotejo do conjunto probatório dos autos, e não isoladamente, ou seja, mediante exame do depoimento de policiais e as versões divergentes apresentadas pelos réus.

1.3. Diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

2. Revisão criminal não conhecida.

Observa-se que o pedido revisional não foi conhecido, uma vez que as teses apresentadas pelo requerente – relacionadas à alegada ausência de comprovação da autoria – já haviam sido suscitadas e analisadas durante o julgamento do recurso de apelação. De fato, uma simples comparação entre a petição inicial da revisão criminal (id. 5128408) e as razões do recurso de apelação (id. 5129662) revela não apenas a repetição de teses idênticas, mas também a reprodução literal de parágrafos, evidenciando tratar-se de mera repetição.

Nesse sentido, entendeu-se que o objetivo pretendido pelo revisionando é mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação.

Nesse diapasão, como bem pontuado pela e. Relatora, a Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, a confirmação sobre a autoria delitiva foi examinada no julgamento do recurso de apelação
“à luz do cotejo do conjunto probatório dos autos, e não isoladamente, ou seja, mediante exame do depoimento de policiais e as versões divergentes apresentadas pelos réus”
.

Destarte, a contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere a existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, a contradição apontada se refere, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir, haja vista que,
com base
na aplicação de entendimento consolidado deste egrégio Tribunal
, chegou-se à conclusão de que a via eleita é inadequada, por não estarem presentes os pressupostos para o manejo da ação revisional.

Este também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NOVA APELAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte Superior, é inadmissível a "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 940.900/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.